Tribunal: TJBA
Processo: 8040157-24.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040157-24.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: EVERSON DOS SANTOS PIMENTEL e outros Advogado(s): ICARO SALES LIMA AGRAVADO: CELIMAR HOTEIS LTDA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA RELATIVA. FACULDADE DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto por Everson dos Santos Pimentel e Adenildes Souza Araújo Pimentel contra decisão interlocutória que, nos autos do processo nº 8001551-59.2024.8.05.0150, declinou de ofício da competência da Justiça Comum para os Juizados Especiais Cíveis, com fundamento no art. 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95. II. Questão em discussão A controvérsia reside na possibilidade de o magistrado declinar, de ofício, a competência para o Juizado Especial Cível, mesmo diante da opção do autor pela via do procedimento ordinário na Justiça Comum. III. Razões de decidir A competência dos Juizados Especiais Cíveis é relativa, cabendo ao autor optar entre o procedimento previsto na Lei nº 9.099/95 ou o rito ordinário da Justiça Comum, conforme entendimento pacificado pela Súmula nº 33 do STJ. Os Tribunais de Justiça pátrios e os Tribunais Superiores possuem jurisprudência consolidada no sentido de que a declinação de ofício da competência relativa é inviável, sendo prerrogativa exclusiva da parte interessada alegá-la. A decisão recorrida violou o direito de escolha do autor, exigindo sua reforma para garantir a tramitação do feito no procedimento ordinário da Justiça Comum. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "A competência dos Juizados Especiais Cíveis é relativa, cabendo ao autor optar entre o rito ordinário da Justiça Comum e o procedimento especial da Lei nº 9.099/95, sendo inviável a declinação de ofício pelo magistrado." Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 3º, § 3º; CPC/2015, art. 64, § 1º. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 33/STJ; RMS 61.604/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/12/2019; TJ-MG, AI 24630571620248130000, Rel. Des. Amorim Siqueira, julgado em 24/09/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8001551-59.2024.8.05.0150, em que figuram como recorrentes Everson dos Santos Pimentel e Adenildes Souza Araújo Pimentel e como recorrido Juízo de Direito da Comarca de Euclides da Cunha – BA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.